Tribunal: TJES
Processo: 5000249-18.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-18.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ BARBOSA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. REGIME DE PLANTÃO. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRAPOLAÇÃO DA CARGA HORÁRIA MENSAL. INEXISTÊNCIA DE REGIME DE SOBREAVISO CONFIGURADO. INDEVIDO O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ LUIZ BARBOSA DE CARVALHO contra sentença da Vara Única de Ibitirama que, em ação ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IBITIRAMA, julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias referentes ao período de setembro de 2017 a março de 2020, em que o autor teria laborado como motorista de ambulância em regime de plantão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a jornada de trabalho cumprida pelo servidor extrapolou o limite legal de 44 horas semanais, gerando direito ao pagamento de horas extraordinárias;
(ii) verificar se o apelante fazia jus à remuneração de regime de sobreaviso no período alegado, com o consequente pagamento de horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 da Lei Municipal nº 25/1990 prevê jornada máxima de 44 horas semanais, sendo admissível a adoção de turnos de revezamento e compensação entre dias trabalhados e períodos de descanso, especialmente em atividades essenciais, como o transporte em ambulância.

4. O apelante laborava em escalas alternadas de 24x72 e 24x48, havendo compensação natural entre as jornadas, sem demonstração de extrapolação da carga horária máxima legal.

5. A alegação de que o servidor realizava plantões em sobreaviso carece de comprovação documental, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A mera alegação de prestação de sobreaviso sem a efetiva convocação para o serviço não gera, por si só, direito ao recebimento de horas extras, conforme entendimento consolidado no TJES.

7. Demonstrativos financeiros apontam pagamento de horas extras até agosto de 2017, mas o pagamento indevido por erro administrativo não configura direito adquirido à continuidade da verba, conforme jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público municipal que exerce atividade em regime de plantão com escalas alternadas (24x72 e 24x48) não faz jus ao pagamento de horas extras quando não comprovada a extrapolação da carga horária.

2. A remuneração por sobreaviso depende de previsão legal específica e de demonstração inequívoca de convocação e prestação efetiva de serviço no período.

3. O pagamento anterior de verba remuneratória por erro ou liberalidade da Administração não gera direito adquirido à sua continuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XIII e XVI, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Lei Municipal nº 25/1990, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0001817-24.2017.8.08.0061, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.11.2020; TJES, AC nº 0000768-54.2016.8.08.0037, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.02.2025; TJMG, APCV nº 5025933-51.2018.8.13.0702, relª Desª Juliana Campos Horta, j. 20.05.2025; TJSP, AC nº 1010878-46.2023.8.26.0297, rel. Des. Maurício Fiorito, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000249-18.2022.8.08.0058

APELANTE: JOSÉ LUIZ BARBOSA DE CARVALHO

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ LUIZ BARBOSA DE CARVALHO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama que, nos autos da ação ajuizada em face daquele Município
,
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 12732638) sustenta, em suma, que faz jus ao pagamento de horas extraordinárias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados entre setembro de 2017 e março de 2020.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme se verifica, o apelante ajuizou a presente demanda sustentando ser servidor ocupante do cargo de motorista de ambulância, tendo laborado em regime de plantão com carga horária de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, sendo que em um sábado e domingo por mês ficava de sobreaviso, sendo sempre instado a trabalhar efetivamente, isso no período de setembro de 2017 a setembro de 2019.

Em novembro de 2019 sua jornada foi alterada para 24 horas semanais de trabalho, por 48 de descanso, permanecendo assim até março de 2020, quando se licenciou em razão da pandemia de Covid.

Aduziu, ainda, que trabalhou uma média de 42 (quarenta e duas) horas, mais um plantão por sobreaviso ao mês, razão pela qual deveria perceber horas extraordinárias quando superada a 40ª hora semanal.

Em razão disso, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças de vencimentos decorrentes do aumento de carga horária, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2020, pleito que fora julgado improcedente.

Pois bem.

Como se sabe, as horas extras encontram-se previstas na Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Além disso, a Lei n° 25/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ibitirama) assim dispõe em seu art. 55:

Art. 55.
Os servidores públicos municipais terão direito a:

(.
..)

a)
Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais;

b)
Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à normal;

[...]

Infere-se, portanto, que não há vedação à prática de turnos ininterruptos de revezamento, o que, por conseguinte, permite que a atividade laboral seja exercida em regime de turno de revezamento ou compensação, sem que isso implique, necessariamente, no percebimento de horas extraordinárias, mormente no caso de atividades essenciais, as quais se submetem a uma organização diferenciada da jornada em relação à distribuição ordinária.

Todavia, não obstante a lei admita a possibilidade de escala excepcional de trabalho, com extrapolação da jornada diária mediante folga posterior, a duração máxima do trabalho semanal não pode superar o limite de 44 horas.

No caso em exame, verifica-se do documento da escala dos motoristas (id. 12732209) que o recorrente exercia o cargo de motorista de ambulância, vale dizer, serviço essencial à coletividade, sujeito a regime de trabalho diferenciado.

Nesse cenário, em que pese a alegação autoral de que trabalhou uma média de 42 (quarenta e duas) horas, mais um plantão por sobreaviso ao mês, tal não restou demonstrado.

Ora, a lei municipal é clara em prever a duração do trabalho normal em até 44 horas semanais, ressaindo incabível a argumentação do recorrente de que deveria perceber horas extraordinárias quando superada a 40ª hora semanal.

Neste ponto, patente que o recorrente se submetia a regime de revezamento de plantões, alternando entre jornadas de 24h de trabalho por 72h de descanso e/ou 24h de trabalho por 48h de descanso.

Assim, embora o descanso semanal fosse inferior nos períodos de plantão na escala 24h x 48h, tal redução era compensada pelos plantões realizados na escala de 24h x 72h.

Como se sabe, em regimes dessa natureza, há alternância natural de jornadas semanais, ocorrendo, por sua própria lógica, a compensação no decurso do mês.

Registre-se que no presente caso inexiste prova de que a jornada mensal efetivamente cumprida pelo recorrente tenha excedido o limite estabelecido, tampouco de que tenha havido descumprimento do descanso previsto na escala adotada.

Ao apelante, como servidor público estatutário, pleiteando horas extras, caberia ônus da prova de demonstrar não apenas que laborava em regime de plantão, mas, fundamentalmente, que a carga horária mensal efetivamente cumprida excedeu o limite legal, e que não houve a devida compensação inerente a tais regimes.

A presunção de legalidade e regularidade dos atos administrativos, que regulam a jornada de trabalho, somente poderia ser afastada por prova robusta nesse sentido.

As escalas de revezamento, embora demonstrem jornada diferenciada, não são suficientes, por si sós, para comprovar o excesso no cômputo mensal.

A ausência de registros de ponto detalhados por dia, que permitissem uma contagem precisa das horas extras líquidas, ou de uma perícia para aferir tal excedente e a ausência de compensação, deixam claro que o autor não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do Art. 373, I, do CPC

Com efeito, confiram-se os arestos que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA. PROGRESSÃO SALARIAL. INCOMPATIBILIDADE NÃO VERIFICADA. SÚMULA VINCULANTE 16. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGADO DIREITO ÀS HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA. REGIME DE PLANTÃO 12HX36H. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A PROGRESSÃO SALARIAL PRETENDIDA NA TABELA DE FLS. 05, MOSTRA A EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO DA TABELA DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, POSTO QUE, EM SIMPLES VERIFICAÇÃO DA DEVIDA PROGRESSÃO DE CARREIRA, ACOSTADA À FL. 66, PERCEBE-SE QUE O APELANTE, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ESTAVA NO GRUPO DE REFERÊNCIA 04, DO GRUPO I. SUB GRUPO A, EM QUE SE TEM COMO VALOR BASE R$ 674,36 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
II - O c. STF, por meio da Súmula Vinculante 16, firmou entendimento de ser vedada a remuneração total do servidor inferior a um salário mínimo vigente. Em simples conferência dos demonstrativos, percebe-se que os vencimentos totais dos meses reclamados tem como valor mais baixo a quantia de R$ 945,60 (novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), valor bem acima do salário mínimo vigente. III - O Apelante se trata de servidor estatutário, logo, não se aplicam ao caso as disposições celetistas. Não há como prosperar o pleito de recebimento de horas extras por violação ao intervalo intrajornada, uma vez que, além de não abarcada pelo próprio estatuto municipal, tal verba é devida em relações tipicamente trabalhistas e não foi estendida aos servidores ocupantes de cargo público.
V - Considerando-se a jornada de trabalho semanal do recorrente realizada em sistema de revezamento de 12x36, resta incabível o pagamento de horas extras e de adicional noturno, diante do horário diferenciado cumprido pelo apelante junto à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, em razão da observância pelo município do período de descanso entre as jornadas, conforme se verifica pelas folhas de ponto acostadas aos autos.
VI - Depreende-se da Lei Complementar Municipal nº 010/2003, em seu artigo 93, a estipulação de gratificação de risco de vida, porém, para a sua efetiva prevalência, o legislador municipal atribuiu a sua eficácia a partir de regulamentação posterior. VII - Resta ilegal a estipulação judicial de norma não regulamentada, posto que a omissão dos parâmetros pendentes não autoriza o judiciário a agir como verdadeiro legislador, estabelecendo quais as situações nas quais a gratificação será devida, os graus de incidência e os respectivos percentuais. VIII - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001817-24.2017.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/11/2020; DJES 11/11/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. REGIME 12X36. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRAPOLAÇÃO DA CARGA MENSAL E DE EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES INSALUBRES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença da 3ª vara da Fazenda Pública e autarquias da Comarca de uberlândia, que extinguiu o feito quanto às horas extras anteriores a 06/09/2017, com fundamento na coisa julgada, e julgou improcedentes os demais pedidos relativos ao pagamento de horas extras e adicional de insalubridade no período de 07/09/2017 até a aposentadoria do servidor em 16/09/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o servidor público municipal que laborava em escala 12x36 faz jus ao pagamento de horas extras por suposta extrapolação da jornada semanal de 40 horas; (II) estabelecer se é devido o adicional de insalubridade em razão da exposição a agentes nocivos no exercício da função de laboratorista. III. Razões de decidir
3. A legislação municipal (Lei Complementar nº 12.048/2014) autoriza expressamente o regime especial de revezamento 12x36 para servidores que atuam em turnos ininterruptos, sendo válida a compensação natural entre semanas com jornadas distintas, desde que respeitado o limite mensal de horas trabalhadas.

4. A ausência de prova técnica de extrapolação da carga horária mensal superior a 200 horas, somada à regularidade da escala de revezamento adotada, afasta o direito ao pagamento de horas extras.
5. O adicional de insalubridade, previsto na Lei Complementar municipal nº 40/1992, exige a demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos. 6. A perícia judicial constatou que a exposição do servidor era esporádica e que os equipamentos de proteção individual fornecidos eram suficientes para neutralizar os agentes insalubres, inexistindo, assim, direito à percepção do adicional pleiteado. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público submetido à jornada em regime de 12x36 não faz jus ao pagamento de horas extras se comprovada a compatibilidade da escala com o limite mensal de horas previsto na legislação municipal. 2. É indevido o adicional de insalubridade quando a exposição a agentes nocivos ocorre de forma esporádica e há fornecimento de epis aptos a neutralizar os efeitos da insalubridade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 7º, incisos XVI e XXIII, e 39, §3º; CPC, art. 487, I; LC municipal nº 12.048/2014, art. 25; LC municipal nº 40/1992, arts. 81 e 90. (TJMG; APCV 5025933-51.2018.8.13.0702; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 20/05/2025; DJEMG 26/05/2025

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MESÓPOLIS. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. JORNADA DE TRABALHO.
Jornada especial de trabalho (carga horária 24x48). Pretensão de recebimento de diferenças salariais relativas a trabalho em sobrejornada, referente às horas excedentes da 8ª hora diária. Inadmissibilidade. Natureza diferenciada do sistema de trabalho.

Correto pagamento das horas extras e adicional noturno.

O regime de trabalho por turnos de revezamento, com carga horária de 24x48 horas, proporciona ao servidor obter dois dias consecutivos de repouso, após o período de trabalho, compensando assim o servidor pelo labor exercido aos domingos e feriados.
Sentença mantida. Precedentes. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1010878-46.2023.8.26.0297; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024) (TJSP; AC 1010878-46.2023.8.26.0297; Jales; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 28/11/2024)

Ademais, das fixas financeiras acostadas no ID 12732219, percebe-se que o autor recebeu horas extras entre janeiro de 2017 a agosto de 2017, contudo, como bem asseverado pelo magistrado julgador,
“
o pagamento de determinada verba remuneratória por mera liberalidade ou erro administrativo não gera direito adquirido ao seu recebimento indefinido, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.”

Pontuo, novamente, que não há comprovação de plantão em regime de sobreaviso, motivo pelo qual também deve ser afastada a pretensão do servidor municipal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE-ES. SERVIDOR EFETIVO SUBMETIDO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. REGIME DE SOBREAVISO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO TRABALHO EM JORNADA EXTRAORDINÁRIA EM PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DE REGIME DE PRONTIDÃO. COMPENSAÇÃO DA JORNADA SUPERIOR NO DIA SUBSEQUENTE. HORAS EXTRAS E LABOR NOTURNO QUE FORAM PAGOS, CONFORME FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município de Muniz Freire-ES ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno pelos períodos em que o motorista estava de sobreaviso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se é possível o pagamento pela Administração Municipal de horas extras em que o autor esteve escalado de sobreaviso em suposto período superior a sua jornada normal de trabalho e, consequentemente, receber o adicional noturno deste mesmo período. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobreaviso é o período em que o servidor permanece à disposição, fora do local de trabalho, aguardando possível convocação pela Administração Pública para exercer suas funções habituais.
Em que pese o sobreaviso deva ser considerado como tempo à disposição da Administração Pública, o pagamento como hora extraordinária, com a incidência do adicional noturno, dependerá de regulamentação específica e de como o regime de sobreaviso é tratado na legislação aplicável.
4.
Como o servidor apelante está submetido ao regime estatutário imposto pelo município de Muniz Freire-ES, é incabível aplicar as regras do regime celetista ao presente caso, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e à autonomia do ente municipal (art. 18 da CF/88), principalmente porque incumbe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF/88) e organizar devidamente seu quadro de pessoal, definindo seu sistema remuneratório, direitos e vantagens. 5. Muito embora tanto a Constituição da República (art. 7º, incisos IX, XIII e XVI, c/c art. 39, § 3º) quanto a legislação do município de Muniz Freire-ES (arts. 70, § 3º, e 71, da Lei Municipal nº 1.810/2006, e arts. 55, alíneas “d” e g”, 119-C, § 3º, e 139, incisos II e VI, todos da Lei Municipal nº 1.321/1990) assegurem ao servidor efetivo o pagamento de remuneração pelo serviço extraordinário prestado e pelo trabalho desenvolvido no período noturno, inclusive em montante superior ao habitual, o pagamento do regime de sobreaviso, com incidência do adicional noturno, não possui amparo constitucional e nem na legislação daquele ente municipal, o que afasta a pretensão do servidor apelante de receber quaisquer valores adicionais de horas extras relativas ao tempo em que permaneceu à disposição da Administração sem que tenha sido exigida sua presença no local de trabalho.
6.
Não se pode, assim, reconhecer o direito ao recebimento de horas extraordinárias, com incidência de adicional noturno, em se tratando de regime de sobreaviso, se o serviço não tiver sido efetivamente prestado pelo servidor naquele citado período, diante da ausência de amparo constitucional e legal no âmbito municipal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à autonomia legislativa e administrativa do município apelado
. 7. Diante da ausência de previsão legal para o pagamento das horas extraordinárias, com adicional noturno, em relação ao regime de sobreaviso, a Administração Pública deve, a fim de evitar enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02) e no escopo de assegurar a dignidade de seu servidor, promover a devida compensação de horários, o que é previsto na legislação do município de Muniz Freire-ES (art. 119-C, § 2º, da Lei Municipal nº 1.321/90) e, inclusive, é mais compatível com a natureza específica das funções de motorista, cujas atribuições implicam na irregularidade dos horários de trabalho, sujeitos a chamados a qualquer momento, mas, por sua vez, diversas oportunidades de intervalos. 8. Uma vez que os demonstrativos de pagamento acostados sugerem que a Administração Municipal teria efetuado o pagamento das horas extraordinárias e/ou noturnas devidas ao autor, com os respectivos acréscimos além da hora normal de trabalho para remunerar eventuais sobrejornadas inerentes às suas atividades como motorista, não há nenhum indício acerca de outras horas extras/noturnas a serem indenizadas ou de diferenças supostamente pagas a menor, motivo pelo qual deve ser preservada a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Data: 26/Feb/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000768-54.2016.8.08.0037. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

A remuneração por sobreaviso, para servidores públicos estatutários, demanda não apenas a demonstração de que o servidor permaneceu à disposição, mas, de forma crucial, que houve efetiva convocação para o serviço e que tal regime é amparado por previsão legal específica no âmbito municipal.

As provas apresentadas pelo apelante não demonstraram a efetiva prestação de serviço durante o sobreaviso e a existência de regulamentação municipal que o remunere como hora extra. A mera expectativa ou a simples listagem em uma escala sem correspondência de efetivo labor não confere direito ao pagamento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para o montante de R$1.100 (mil e cem reais), mantida a suspensão da cobrança, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)